Tribunal: TJDFT
Processo: 0013958-27.2004.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE O DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos são devidos aos filhos maiores de idade (18 anos) apenas em situações especiais. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos cessa com a maioridade civil, ocasião em que, nos termos do que dispõe o artigo 1.635, III, do CC, extingue-se o poder familiar.
2. A partir da maioridade civil, é possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência, o que não está comprovado nos presentes autos.
3. Na espécie, o autor não informou os seus gastos, se estuda em instituição de nível superior ou equivalente, se trabalha e/ou recebe valores oriundos do labor e se possui alguma enfermidade grave que o impossibilite de trabalhar e prover o próprio sustento.
4. Apelação não provida. Unânime.